Tribunal: TJBA
Processo: 0541503-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0541503-04.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Iago dos Santos Lima Jesus Defensora Pública: Drª. Carolina de Araújo Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 3ª Vara de Tóxicos Procuradora de Justiça: Drª. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUTOS REMETIDOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM A HABITUALIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.139). JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. Recurso de Apelação julgado parcialmente provido, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia 30/06/2022, reduzindo-se as penas-base, sem a modificação, contudo, das penas finais e definitivas estabelecidas na sentença condenatória, negando-se, ademais, o pleito defensivo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com o seguinte fundamento: “(...) tratando-se de apelante que apresenta habitualidade criminosa, tendo-se em vista constar em seu desfavor duas ações penais na Comarca (autos nº 0333794-33.2014.8.05.0001 e 0541503-04.2015.8.05.0001), além de um Auto de Prisão em Flagrante (autos nº 0310066-26.2015.8.05.0001), também pela prática do crime de tráfico de drogas, não é cabível o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que se aplica apenas a réus primários, de bons antecedentes e sem histórico de dedicação à atividade do crime”. Interposição pela defesa de Recurso Especial, com encaminhamento dos autos a este órgão julgador para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante a suposta divergência entre o Acórdão da Apelação, proferido por esta Colenda Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), realizado em 10/08/2022, com trânsito em julgado em 29/09/2022, no sentido de ser “vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. Afastamento da incidência da referida causa especial de diminuição de pena que se justifica, na hipótese, não apenas pela existência de ações penais e inquérito policial em curso, mas na presença de outras circunstâncias constantes nos autos, e descritas no Acórdão, que denotam a habitualidade criminosa do apelante: prisão em flagrante em via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no Bairro da Paz, cidade de Salvador, próximo a centro comunitário com grande circulação de crianças e adolescentes; e elevada quantidade de droga prensada (520g), suficiente para a produção de mais de 500 (quinhentos) cigarros de maconha. Reexame realizado, julgamento mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541503-04.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante IAGO DOS SANTOS LIMA JESUS, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em manter o julgamento do Acórdão recorrido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)